Tribunal: TJBA
Processo: 0503621-19.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503621-19.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: R L PALUDO RESTAURANTE Advogado(s): ABISSON RIBEIRO FERNANDES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES APELADO: JPI PARTICIPACOES LTDA Advogado(s):LUCIANO DE OLIVEIRA RIOS FILHO, CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106 DO STJ. VALORES COBRADOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão unânime desta Quarta Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação. O recurso original versa sobre Ação de Despejo c/c Cobrança, julgada procedente na origem. O embargante alega que o Acórdão incorreu em erro ao afastar a prescrição intercorrente e em omissão ao não considerar planilha de cálculos apresentada pela defesa, que indicava valor substancialmente inferior ao cobrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), especificamente quanto à análise da culpa pela morosidade processual para fins de prescrição e quanto à apreciação da prova documental (planilha de débitos) apresentada pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta o recurso à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. No tocante à alegação de erro na análise da prescrição intercorrente, verifica-se que o Acórdão enfrentou expressamente a matéria. A decisão colegiada aplicou a Súmula 106 do STJ, fundamentando que a paralisação do feito decorreu da morosidade dos mecanismos da Justiça e não da inércia da parte autora. O mero desacordo do embargante com a interpretação fática ou jurídica adotada pelo julgador não configura vício sanável pela via declaratória. Quanto à suposta omissão sobre a planilha de cálculos da defesa, o Acórdão foi claro ao consignar que a impugnação aos valores apresentados pelo autor foi genérica e desprovida de demonstração técnica capaz de infirmar a cobrança, que incluía multas contratuais. O fato de o julgado não ter acolhido o cálculo do réu não significa que houve omissão, mas sim que a prova foi valorada e considerada insuficiente para modificar o direito do autor. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0503621-19.2015.8.05.0256, em que é Embargante R L PALUDO RESTAURANTE ME e Embargado JPI PARTICIPAÇÕES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.